Tribunal: TJDFT
Processo: 0724875-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0724875-18.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: LUIS HENRIQUE DE ARAUJO CARVALHO, CARLOS HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA APELADO: CARLOS HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA, LUIS HENRIQUE DE ARAUJO CARVALHO DESPACHO Em face de eventual efeito infringente a ser conferido aos embargos, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2°, do CPC. Int. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora